Tribunal: STF
Processo: MS 40007
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra acórdãos do Tribunal de Contas da União – TCU, proferidos nos autos da Tomada de Contas Especial n. 012.197/2019-0, instaurada para apurar supostas irregularidades em contratos firmados com a Petrobras, que tinham por objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas de exploração de petróleo.



    A impetrante sustenta, em síntese, que houve violação dos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como da prestação jurisdicional. Alega que ocorreu tanto a prescrição quinquenal, como a prescrição intercorrente no curso do processo.



    Narra que o TCU fixou como marco inicial da prescrição quinquenal a data de 23 de agosto de 2007, momento em que tomou conhecimento das irregularidades, entendendo que diversas causas interruptivas, como a realização de oitivas e atos de apuração, teriam impedido a consumação do prazo prescricional. 



    Aduz, no entanto, que o prazo prescricional já havia transcorrido antes de sua citação, em 2014, e que eventuais interrupções deveriam respeitar o princípio da unicidade e o caráter personalíssimo, desconsiderando atos de terceiros no processo.



    No mais, afirma a ocorrência de prescrição intercorrente devido à paralisação do processo por mais de três anos, durante o período de 19/10/2014 a 8/12/2017.



    Requer, ao fim:



    (i) A concessão de medida liminar “inauldita altera parte”, para determinar (i) a suspensão da exigibilidade do ressarcimento e sanção pecuniária impostas em face da impetrante, até que seja realizado o julgamento de mérito do presente mandamus por parte desse Excelso Tribunal até o julgamento do mérito do presente Mandado de Segurança; (ii) o impedimento de comunicação aos CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CEIS – Cadastro de empresas inidôneas e suspensas e CADIN – Cadastro de Inadimplentes e, caso já tenha ocorrido essa comunicação, que seja determinada sua suspensão, como medida de direito.



    (ii) Em relação ao mérito, que se conceda a segurança pretendida para o exato fim de determinar a nulidade declarando nula a condenação imposta pelo Acórdãos 606/2021-TCU- 1510/2021, 2493/2023, confirmada pelos Acórdãos nº 462/2024 e nº 1213/2024 Acordão nº 2493/2023, prolatados pelo Ministro JHONATAN DE JESUS, na tomada de contas especial nº 012.197/2019-0, tendo em vista a patente demonstração da caracterização da prescrição quinquenal e prescrição intercorrente, nos autos da TC nº 022.712/2010-0.



    (iii) Na hipótese de não reconhecida a prescrição, no tocante à multa imposta, requer seja concedida a segurança para seja reconhecida a inexistência de dolo, erro ou culpa grave vinculadas à impetrante e, por conseguinte, seja a multa AFASTADA por absolutamente irrazoabilidade e ilegalidade (doc. 1, p. 41).



    O Tribunal de Contas da União prestou informações em parecer com a seguinte ementa:



    EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por responsável perante o TCU contra ato praticado por esta Corte de Contas consubstanciado no Acórdão n. 606/2021-TCU-Plenário, mantido pelo Acórdão n. 1.510/2021-TCU-Plenário, alterado pelo Acórdão n. 2.493/2023- TCU-Plenário e posteriormente confirmado com a referida alteração pelos Acórdãos ns. 462/2024-TCU-Plenário e 1.213/2024-TCU-Plenário, mediante o qual a Corte de Contas julgou irregulares suas contas, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa individual. 



    1. Evolução da jurisprudência do STF acerca da incidência de prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento. Antes, clara, com base no firmado em 2008 no MS 26.210 no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, nos termos do art. 37, § 5º, da CF, envolvidas todas as medidas – administrativas e judiciais – voltadas à recomposição do dano perpetrado aos cofres públicos, “virou” com o julgamento do RE 636.886 ultimado no Plenário Virtual em 20/04/2020, fixando-se a tese de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao Erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. O Plenário do TCU, em acatamento ao decidido em sede de repercussão geral pela Corte Suprema, editou, na sessão de 19/10/2022, a Resolução 344/2022, regulamentando a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito da Corte de Contas. 



    2. Embora o STF, no julgamento do RE 636.886 tenha assentado a prescritibilidade das pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas, cabe consignar que não foram definidas as balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada, como, por exemplo, o prazo prescricional, seu termo a quo e, ainda, os eventuais marcos suspensivos ou interruptivos. A fundamentação exposta pelo Relator referiu-se essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal. 



    3. Dito isso, é forçoso extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. No caso, verifica-se que há precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei nº 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória. 



    4. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU. 



    5. Conforme ensinamento do Exmo. Ministro André Mendonça em seu voto-vogal no julgamento da Segunda Turma do presente mandamus, “o art. 2º da Lei nº 9.873, de 1999, por se tratar de regra especial, escapa ou excepciona a regra geral prevista no art. 202 do Código Civil”.



    6. O Supremo Tribunal Federal, em julgados de ambas as Turmas, assentou que, na fase administrativa, aplica-se o prazo quinquenal, previsto pelo art. 1º da Lei n. 9.873, de 1999. Uma vez que essa lei fixou as hipóteses de interrupção da prescrição, exaurindo o tema, inexiste lacuna jurídica que justifique a aplicação das disposições do Código Civil. 



    7. O entendimento de aplicação do art. 1º da Lei n. 9.873/1999 c/c o caput do art. 202 do Código Civil deixa de observar que a lei especial (Lei n. 9.873/1999) dispõe integralmente sobre causas de interrupção. 



    8. A jurisprudência majoritária do STF aponta em sentido diametralmente oposto à tese dos impetrantes, pois há diversos precedentes que admitem a interrupção do prazo prescricional mais de uma vez e por marcos anteriores e posteriores à citação dos responsáveis. 



    9. Se há pretensão de fundamentar a prescrição no âmbito do processo de controle externo na regra prevista no caput do art. 202 do Código Civil, deve-se, então, aplicar, quanto ao prazo da prescrição, o estabelecido no art. 205 do Diploma Substantivo Civil, que determina que “a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”. 



    10. O TCU já entendeu aplicáveis as normas do Código Civil ao tratar da prescrição da pretensão punitiva. Porém, esse entendimento da Corte de Contas foi rechaçado pelo STF, que entendeu, por diversas vezes, pela vedação da aplicação de normas civilistas ao tema da prescrição perante o TCU. 



    11. A proposta de aplicação do art. 202 do Código Civil à prescrição punitiva e ressarcitória perante o TCU tem fundamento em precedentes do STJ. No caso, foram mencionados os Recursos Especiais 1.786.266, 1.504.408, 1.924.436 e 1.963.067. Ocorre que esses precedentes trataram de hipóteses fáticas de direito privado (cobranças de duplicatas e aluguéis). 



    12. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 



    13. Nos termos da Resolução/TCU n. 344, de 2022, a prescrição intercorrente apenas ocorre com a paralisação do processo de controle externo por mais de três anos. 14. Legalidade da multa aplicada à impetrante. 



    15. Parecer pelo indeferimento da medida liminar requerida, ante a ausência de pressupostos, e, no mérito, pela denegação da segurança.



    Em decisão de 16/12/2024, deferi a liminar, por constatar plausibilidade no direito invocado pela impetrante, notadamente no que concerne à caracterização da prescrição no caso concreto e também da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo. Determinei, então, a oitiva da Procuradoria-Geral da República (doc. 114).



    O Subprocurador-Geral da República, Dr. Elton Ghersel, manifestou-se pela denegação da segurança, nos termos da seguinte ementa:



    Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Ato do TCU. Multa. Prescrição quinquenal Alegação de unicidade da interrupção prescricional. Não ocorrência. Lei 9.873/1999. Reconhecimento de quantas causas interruptivas quanto demonstradas pelo suporte fático. Precedentes STF. Prescrição intercorrente. Paralisia por prazo inferior a 3 anos. Multa ressarcitória. Legalidade. Fundamento constitucional. Ausente direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança. – Requer-se a denegação da segurança (doc. 116).



    A impetrante manifestou-se sobre o aludido parecer e alegou que a Procuradoria-Geral da República “fundamenta a múltipla interrupção de prazos prescricionais pelo Tribunal de Contas da União em jurisprudência que vem sendo reiteradamente superada”. Afirmou, ainda, que houve equívoco na referência à data de início da contagem do prazo prescricional como o dia 5/10/2012, pois esta data foi retificada pelo próprio TCU, ao acolher voto revisor do Ministro Weder de Oliveira. Sustentou que “as suspensões de prazo aplicáveis a outras empresas, que estavam nos autos em caráter não solidário à Impetrante (contratos distintos), não podem a ela ser imputadas”. E postulou a concessão da segurança (doc. 118).



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Em análise preliminar destes autos, deferi o pedido de liminar, por constatar probabilidade no direito invocado pela impetrante. Naquela ocasião, ressaltei que o Supremo Tribunal Federal, em sua atual jurisprudência, reconhece que tanto a pretensão de ressarcimento quanto a pretensão sancionatória exercidas pelo Tribunal de Contas da União prescrevem, sendo aplicáveis, a ambas, o prazo de prescrição e os marcos interruptivos indicados na Lei Federal n. 9.873/1999.



    Nesse sentido, registro o seguinte julgado da minha relatoria:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O exercício das pretensões de ressarcimento e punitivas pelo Tribunal de Contas da União está sujeito aos efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com o prazo e marcos interruptivos previstos na Lei federal n. 9.873/1999, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    II – Inexistência, no caso concreto, de marco temporal apto a interromper a prescrição antes do fim do prazo de cinco anos, contado da prática do ato. Atos apontados pela recorrente e praticados na fase de controle interno que não traduzem medida inequívoca de apuração de condutas individualmente descritas, imputadas à pessoa investigada e que, posteriormente, tenham coincidido com o objeto de procedimento instaurado no âmbito do Tribunal de Contas União. 



    III – Recurso que não apresenta argumentos capazes de contornar o entendimento adotado na decisão recorrida de que tais atos não possuíam aptidão para interromper o lapso prescricional. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento (MS 35.844 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/3/2024).



    Em idêntica compreensão, vide MS 36.905 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/8/2022; MS 38.330 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/12/2022; e MS 35.815 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/7/2023.



    Apontei, ainda, que o próprio TCU reconhece a aplicação das regras previstas na Lei Federal n. 9.873/1999 à prescrição nos processos de controle externo, nos termos da Resolução TCU n. 344, de 11 de outubro de 2022. 



    Nessa linha, entendo que, de fato, a solução do presente caso se dá a partir da prescritibilidade das pretensões punitiva e de ressarcimento exercidas pelo TCU e na forma da Lei Federal n. 9.873/1999. 



    Eis os fundamentos adotados para o deferimento da liminar, que ora reforço:



    Partindo dessas premissas e examinando o caso concreto, constata-se que a data da assinatura do termo aditivo, reputada como termo inicial na primeira análise realizada pelo TCU no Acórdão n. 606/2021-TCU-Plenário, corresponde a 26/9/2005 (doc. 73, p. 6), dia que consistiria, em princípio, na prática do ilícito. Por outro lado, o Ministério Público de Contas considerou a data de 1º/2/2010, que constou, ao final, no acórdão, como data de ocorrência do dano (doc. 75).



    Anoto, desde já, que as análises realizadas naquele primeiro momento, partiram (i) da imprescritibilidade da pretensão reparatória - noção expressamente rejeitada pela jurisprudência desta Suprema Corte - e (ii) da incidência de prazo prescricional superior a cinco anos para a pretensão punitiva, o que também está em desacordo com a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal, calcada na aplicação da Lei n. 9.873/99. 



    Tal entendimento foi mantido por ocasião do julgamento de embargos de declaração, nos termos do Acórdão n. 1510/2021-TCU-Plenário (doc. 77)



    Ao apreciar recursos de reconsideração interpostos contra o julgado, o TCU deu parcial provimento aos recursos dos gestores e negou provimento ao manejado pela impetrante, nos termos do Acórdão n. 2493/2023-TCU-Plenário (doc. 81). Nessa ocasião, o órgão avaliou a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento a partir da Resolução TCU n. 344/2022, que acolhe o prazo quinquenal.



    Em primeira análise, o Relator, Min. Jhonatan de Jesus, compreendeu que o termo inicial deveria ser a data de conhecimento da irregularidade, que seria, segundo aduziu, 5/10/2012, por consistir na data em que se oficializou relatório de levantamento nos autos da TC n. 022.712/2010-0 (doc. 82, p. 2) e não mais a data de assinatura do termo aditivo (26/9/2005), utilizada originalmente para fundamentar o Acórdão n. 606/2021-TCU-Plenário.



    Considerou, ainda, que houve várias causas interruptivas, de 2012 em diante, que impediram a consumação da prescrição. Da mesma forma, afastou a prescrição intercorrente, pois “o maior prazo de paralisia da marcha processual ocorreu entre 1º/7/2015 e 8/12/2017 (itens 39 e 40 da Tabela 1, respectivamente)” (doc. 82, p. 5).



    Contudo, em voto revisor, o Min. Substituto Weder de Oliveira indicou essa distinção de datas para afirmar que o dia do conhecimento da irregularidade seria, na verdade, 23/8/2007, data do relatório de auditoria, como se infere da seguinte passagem:



    14. Considero que a data de conhecimento da irregularidade seria 23/8/2007, data do relatório de auditoria6 . Ali reportava-se, nos itens 28 a 31, ocorrência de irregularidades envolvendo os contratos de construção e montagem no âmbito da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UN/BC)7 : 



    [...]



    16. Esclareço que a adoção desse relatório como o marco inicial de prazo prescricional não é inédita neste processo, sendo inclusive a fórmula seguida na instrução de mérito do presente recurso8, na qual a então Secretaria de Recursos do Tribunal, ao tratar do tema ainda anteriormente à vigência da resolução 344/2022, assim consignou: 



    “5.18. No caso vertente, a contagem do prazo prescricional quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória de que trata a Lei 9.873/1999 tem início, a rigor, em 23/8/2007, com o Relatório de Levantamento de Auditoria formalizado nos autos do mencionado TC 012.942/2007-0 (vol. principal, folhas 101-150, p. 25-50, e 151-211, p. 1-40), no âmbito do qual foi noticiado ao TCU que a irregularidade verificada no Aditivo 2 ao Contrato 160.2.074.03-6 também teria ocorrido em outros 7 (sete) contratos firmados pela Petrobras, dentre os quais o apreciado neste processo, conforme descrito no subitem 2.5, retro.”.



    [...]



    26. A citação dos gestores Carlos Eugênio Melro Silva da Ressurreição e José Antônio Figueiredo veio a ocorrer somente em 18/11/201913. Até então, passados quatorze anos da ocorrência dos fatos, em 2005, e mais de doze anos da constatação expressa das irregularidades, em 2007, esta Corte não os tinha chamado a se manifestarem sobre os fatos ilícitos, retratados na assinatura do termo aditivo aos contratos da UN/BC em 26/9/2005, muito embora já pudessem ter sido ouvidos no processo muito tempo antes. (doc. 84, p. 3-5; grifei)



    O Relator, em voto complementar, expressamente aderiu à posição externada pelo Min. Weder de Oliveira, para assentar que “o Tribunal veio a ter conhecimento da existência da irregularidade em 2007” e dispensar a instauração da tomada de contas especial em desfavor dos gestores, pessoas físicas, em razão de mais de dez anos, na forma prevista no art. 6º, II, da IN TCU n. 71/2012 (doc. 85). Confira-se:



    5. Como bem detalhado pelo revisor, o Tribunal veio a ter conhecimento da existência da irregularidade em 2007. Ainda que as apurações carecessem de aprofundamento, não se mostra razoável que o exame se estendesse por tão longo prazo até que alguns dos responsáveis (Carlos Eugênio Melro Silva da Ressurreição e José Antônio Figueiredo) viessem a ser integrados ao processo, por citação, somente em 18/11/2019 (peças 85 e 87). (doc. 85)



    No entanto, o Relator afirmou que tal entendimento não aproveitava à impetrante, pois esta teria participado do processo desde sua oitiva, realizada em 2014, no TC n. 022.712/2010-0.



    Foram opostos embargos de declaração contra o Acórdão n. 2.493/2023-TCU-Plenário, os quais, todavia, foram rejeitados pelo órgão, nos termos do Acórdão n. 462/2024-TCU-Plenário (doc. 88). Novos embargos foram igualmente opostos e rejeitados, nos termos do Acórdão n. 1.212/2014-TCU-Plenário (doc. 91).



    Diante desse cenário, há três dados objetivos na presente impetração: a data do ilícito, qual seja, a data de assinatura do termo aditivo (26/9/2005), a data de conhecimento da irregularidade pelo TCU (23/8/2007) e a data da citação da impetrante, realizada em 3/4/2014.



    A partir dessas datas, constato que há plausibilidade no direito invocado pela impetrante, pois, ainda que adotada a data de conhecimento da irregularidade pelo TCU (mais favorável ao órgão), embora a Lei n. 9.873/1999 refira-se à data do ilícito, transcorreram mais de cinco anos, já que a oitiva da empresa sobreveio somente em 2014, quase nove anos após o ilícito e seis da ciência do órgão.



    No mais, a invocação de marcos interruptivos de idêntica de natureza, ao menos nesta análise preliminar, não parece socorrer ao TCU, eis que o primeiro ato indicado pelo órgão foi praticado em 25/10/2012, quando também já havia decorrido o prazo de cinco anos previsto na Lei n. 9.873/99 (doc. 82, p. 2). A superação da prescrição, contada dos termos iniciais mencionados acima, demandaria a incidência, de forma sucessiva, de múltiplos marcos interruptivos de idêntica natureza, o que não é acolhido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (MS 34705 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/5/2024).



    Por fim, há plausibilidade no argumento suscitado pela impetrante de prescrição intercorrente, pois entre o fim do prazo solicitado pelas empresas (19/10/2014) e o ato subsequente de regular andamento do processo, qual seja, a instrução realizada em 8/12/2017, houve o decurso de mais de três anos. Nesse intervalo de tempo, foram feitas sucessivas prorrogações de prazo para outras empresas que não a impetrante, ficando o processo paralisado por quase dois anos entre 1º/7/2015 e 8/12/2017, como reconhecido na tabela de atos processuais apresentada pelo próprio TCU.



    Posto isso, tendo em vista os julgados já prolatados nesta matéria pelo Supremo Tribunal Federal e sem prejuízo de posterior reexame vertical dos autos, defiro o pedido de liminar (Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; RISTF, art. 203, §1º) para suspender a exigibilidade do ressarcimento e da sanção pecuniária impostos contra a impetrante na TC n. 012.197/2019-0 e, como consequência, suspender eventual comunicação ao CADIN, até o julgamento de mérito deste mandado de segurança (doc. 114).



    Reexaminando o caso, verifico que, de fato, houve, no caso vertente, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento exercidas pelo TCU.



    Com efeito, o próprio Tribunal de Contas reconhece no processo administrativo que o ilícito teria sido praticado em 26/9/2005 (data da assinatura do termo aditivo reputado ilegal). Além disso, no Acórdão n. 2.493/2023-TCU-Plenário, concluiu-se que a ciência da irregularidade pelo órgão ocorreu em 23/8/2007. A citação da impetrante, por sua vez, sobreveio apenas em 3/4/2014, quase nove anos contados da data do ilícito e aproximadamente seis anos e oito meses do seu conhecimento pelo TCU.



    Entendo que o termo inicial para análise da prescrição consiste na data do ilícito (26/9/2005), conforme disposto, de forma literal, no art. 1º da Lei Federal n. 9.873/1999. E, nesse ponto, não há dúvidas acerca do decurso de lapso superior a cinco anos entre aquela data e a citação da impetrante, realizada em 3/4/2014. 



    Aliás, ressalto que o decurso de tempo aproximou-se do prazo de dez anos, lapso que, acaso alcançado, levaria, por si só, à dispensa da instauração da tomada de contas especial em desfavor da impetrante, como previsto no art. 6º, II, da Instrução Normativa TCU n. 98/2024 (que deu lugar à IN n. 71/2012 vigente à época). O critério temporal adotado na normativa fundamenta-se precisamente na prescritibilidade das pretensões exercidas pelo TCU e no evidente prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa, que decorre do longo período de tempo entre os fatos e a apuração realizada pelo controle externo.



    De toda forma, a adoção da data do conhecimento da irregularidade pelo TCU como termo inicial (23/8/2007), tal como argumenta o órgão em sua manifestação, em nada alteraria o cenário, pois também transcorreram mais de cinco anos, já que a oitiva da empresa sobreveio somente em 2014.



    A superação da prescrição no caso vertente apenas seria possível com a múltipla incidência de marcos interruptivos de idêntica natureza e em distintos processos relativos aos mesmos fatos. Isso porque o TCU primeiro instaurou a TC n. 012.942/2007-0 para realizar auditoria em programa de trabalho que versou sobre a manutenção e recuperação dos sistemas de produção de óleo e gás natural na Região Sudeste. Após, o órgão deliberou por constituir um processo em apartado para exame dos oito contratos firmados pela Petrobras na Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos e instaurou a TC n. 022.712/2010-0. Em 2019, esse último processo foi convertido, por meio do Acórdão n. 1.065/2018, na TC n. 012.197/2019-0, processo no qual, posteriormente, foi aplicada sanção e imputado débito à impetrante, por meio de outros Acórdãos.



    Sobre a matéria, o TCU sustenta a ocorrência de sucessivos atos no processo TC n. 022.712/2010-0, que teriam interrompido a prescrição, conforme informações contidas na Tabela 1, a seguir transcritas:



    1 25/10/2012 Despacho do Ministro Relator solicitando pronunciamento do MPTCU 64 



    2 23/04/2013 Pronunciamento do representante do MPTCU 69 



    3 22/05/2013 Acórdão 1.247/2013-TCU-Plenário 72-74 



    4 21/06/2013 Recurso da Petrobras 80-82 



    5 02/07/2013 Exame de admissibilidade do recurso (Secretaria de Recursos) 83-84 



    6 09/07/2013 Despacho do Ministro Relator conhecendo do recurso 89 



    7 22/08/2013 Exame de mérito do recurso (Secretaria de Recursos) 99-101 



    8 05/12/2013 Acórdão 3.431/2013-TCU-Plenário 107-109 



    9 27/03/2014 Instrução da unidade técnica propondo a oitiva da Petrobras e das empresas contratadas 116-118 



    10 03/04/2014 Despacho do Ministro Relator autorizando a realização das oitivas 119 



    11 09/04/2014 Ofícios de oitiva da Petrobras, UTC 121-126 [...] (doc. 105, p. 27)



    Ocorre que o primeiro marco interruptivo apontado pelo TCU ocorreu em 25/10/2012, quando já decorrido o prazo de cinco anos contados, seja do ilícito, seja do conhecimento dele pelo órgão. No mais, os atos indicados até abril de 2014 são anteriores à própria notificação da impetrante, sendo questionável a viabilidade da interrupção da prescrição em desfavor dela, por atos de apuração anteriores à sua participação no processo.



    Com efeito, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte reconhece, de longa data, somente ser possível admitir eventos de apuração dos fatos como marcos interruptivos prescricionais quando eles traduzirem medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas, imputadas à pessoa investigada, e que, posteriormente, tornaram-se objeto da tomada de contas especial.



    Transcrevo, nesse sentido, os seguintes julgados:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES E AO PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS POR MAIS DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas ocorre em 5 (cinco) anos. 2. Para interromperem a prescrição, os atos de investigação devem implicar diretamente os responsáveis, que devem ser cientificados de forma tempestiva. Precedentes. 3. Se os fatos apurados não chegaram ao conhecimento dos responsáveis a tempo, o Supremo Tribunal Federal não tem reconhecido os marcos interruptivos da prescrição eventualmente invocados pela Administração. Precedentes. 4. Segurança concedida para cassar as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União na TC nº 013.369/2015-6, em desfavor dos impetrantes, bem como para reconhecer a prescrição da pretensão sancionatória no âmbito administrativo em relação aos impetrantes pelos fatos apurados na referida tomada de contas (MS 39.657, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25/10/2024 – grifei).



    EMENTA AGRAVOS INTERNOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, exceção feita àquela decorrente de atos de improbidade praticados com dolo. 2. Inexistindo legislação a fixar prazo prescricional no tocante à formação do débito a ser cobrado pelo Tribunal de Contas da União, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos, resultante de interpretação sistemática dos princípios da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) com a legislação infraconstitucional: Leis n. 9.873/1999 (relativa ao exercício de ação de ressarcimento pela Administração Pública federal); 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União); 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa); e 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal). 3. Ante a regra da prescritibilidade que rege o direito brasileiro, a prática de atos voltados a apurar fatos considerados irregulares na destinação de verba pública obtida mediante celebração de convênio não implica a interrupção do prazo prescricional, independentemente do tempo transcorrido, na hipótese de a parte interessada deles não haver tomado ciência. 4. O decurso de tempo superior a 5 (cinco) anos entre os atos tidos como irregulares e a citação na TC n. 009.423/2009, em que rejeitadas as contas apresentadas e condenada a ré ao ressarcimento de valores, impõe o reconhecimento da prescrição, uma vez que a impetrante não teve conhecimento de qualquer ato da Administração Pública voltado à apuração das inconsistências na utilização das verbas oriundas de convênios. 5. Agravos internos desprovidos (MS 38.223 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/5/2023).



    Apenas para esclarecer o longo período de tempo tratado nestes autos, observo que, entre o conhecimento da irregularidade pelo TCU (23/8/2007) até a efetiva condenação da impetrante, imposta pelo Acórdão n. 606/2021-Plenário, de 24/3/2021, transcorreram quatorze anos e cinco meses.



    Vê-se, assim, que a superação da prescrição, contada dos termos iniciais mencionados acima, demandaria a incidência, de forma sucessiva, de múltiplos marcos interruptivos de idêntica natureza, protraindo-se tais interrupções desde o processo TC n. 022.712/2010-0 até o TC n. 012.197/2019-0, no qual o primeiro foi convertido, embora o TCU tenha ciência da irregularidade desde 2007.



    A jurisprudência atual de ambas as Turmas desta Suprema Corte rejeita a possibilidade de irrestrita interrupção da prescrição, como se verifica dos seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. COND